Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-09.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005518-09.2016.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ENSINO SUPERIOR, MATRÍCULA]

RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[CENTRO ACADEMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (CADAM) - CNPJ: 25.161.774/0001-25 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM PARA RECONHECER À INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA PARA JULGAR O PRESENTE RECURSO, BEM COMO DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CURSO DE MEDICINA –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – 100% (CEM POR CENTO) DA SEMESTRALIDADE – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO MEC E PELO FNDE – ADOÇÃO DE TRAVAS SISTÊMICAS – SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS ORDINÁRIAS DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, II, “A”, DO REGIMENTO INTERO DO TJMT – REDISTRIBUIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

Em vista de a sentença ter sido proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, cabe as Câmara Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado julgar a apelação, conforme estabelece o artigo 21, II, “a”, do Regimento Interno do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, por ele proposta (id. 161387864, págs. 01/15).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, até o mês de dezembro de 2016, quando entrou em vigor a Lei n. 13.366/2016, o aluno detentor do Fundo de financiamento Estudantil (FIES) de 100% (cem por cento) não deve nenhum valor à Recorrida, porque o valor liberado era suficiente para cobrir os encargos educacionais cobrados pela instituição.

Defende que as parcelas cobradas pela Apelada dizem respeito ao período anterior à alteração promovida pela referida lei.

Aduz que o Juízo singular se valeu de apenas 01 (uma) jurisprudência do TJMT, sem analisar os argumentos e explicar o porquê de os precedentes invocados na inicial não se amoldariam à solução da demanda.

Afirma que não se mostra possível a cobrança de qualquer valor do estudante beneficiário de 100% (cem por cento) do FIES, pois a Instituição de Ensino Superior, ao aderir ao programa de financiamento estudantil, renuncia parcialmente à liberdade de fixar livremente o valor das mensalidades dos cursos.

Salienta que é proibida a cobrança de taxas de matrícula e diferença de valores das mensalidades/semestralidade em desacordo com os valores e informações lançados no SISFIES e, por isso, tem direito à repetição de indébito.

Assevera que tem direito à informação e exposição de documentos e da planilha de custos e descontos, o que foi desprezado pela sentença recorrida.

Por fim, enfatiza que restou configurado o dano moral, devendo a Recorrida ser condenada ao pagamento da indenização correspondente.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando o seu desprovimento (id. 161387883, págs. 01/75).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo provimento do Recurso (id. 168011184, págs. 01/02).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO COSTA ALVARES SILVA, OAB/MT 15127-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
MARCOS
REGENOLD FERNANDES (
PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM –, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que julgou improcedente o pedido deduzido na Ação Civil Pública, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM – propôs a Ação Civil Pública, contra a Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT –, mantenedora da UNIVAG – Centro Universitário, alegando que a Requerida passou a enviar boletos aos estudantes, exigindo o pagamento de valores, referentes à diferença entre o montante repassado pelo FIES e o valor da mensalidade cobrada.

Sustentou, na inicial, que os estudantes detentores de 100% (cem por cento) do FIES não devem adimplir qualquer parcela prefixada da mensalidade/semestralidade, visto que há previsão expressa nesse sentido.

Enfatizou que é proibida a cobrança de taxas de matrícula e de diferença de valores da semestralidade em desacordo com o montante e informações lançados no SISFIES.

Argumentou que os alunos não podem ser penalizados por problemas operacionais para inscrição/aditamento do contrato, que tem direito à informação e à exposição dos documentos e da planilha de custos e descontos e que a Requerida deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, para que fossem suspensas as cobranças excedentes de eventuais valores que estejam previstos nos contratos do FIES (id. 161387780, págs. 01/05).

A Magistrada singular, ao apreciar o mérito, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim dispunha:

Art. 4

-
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação
, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados. (Destaquei).

Em dezembro do ano de 2016, o mencionado artigo foi alterado pela Lei n. 13.366/2016, passando a ter a seguinte redação:

Art. 4º
- São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação
, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e
observado o disposto no art. 4
o
-B
. (Negritei).

O artigo 4
o
-B, daquela norma, assim estabelecia:

Art. 4
o
-B.
O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação
. (Destaquei).

Nota-se que, a partir de dezembro de 2016, o Ministério da Educação poderia regulamentar as questões relacionadas aos valores mínimos e máximos a serem financiados.

No caso em tela, a discussão está restrita ao período anterior a dezembro de 2016.

A Portaria n. 01/2010 que dispunha sobre o FIES e regulamentava a adesão de mantenedoras de instituições de ensino não gratuitas, no seu artigo 25, §2
o
, deixava expressa a possibilidade de o agente operador do financiamento estudantil estipular valores máximos e mínimos,
in verbis
:

Art. 25 – (...).

§ 2º -
O agente operador do Fies poderá estipular valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante e para adesão das entidades mantenedoras ao Fundo, bem como para os seus respectivos aditamentos
, mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade no Sistema Informatizado do Fies (Sisfies). (Negritei).

No início do ano de 2015, o SIsFIES passou a limitar os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino em 4,5%, sendo, posteriormente, ampliada para 6,41%, do valor do último aditamento.

Dessa forma, os aditamentos semestrais solicitados pelos estudantes somente seriam concluídos se a instituição informasse, no SIsFIES, que o valor da sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste estabelecido pelo Governo Federal.

Nota-se que fora implantada uma “trava sistêmica” para restringir os valores a serem contemplados pelos contratos do FIES, restrição que fez com que os valores disponibilizados não cobrissem integralmente o montante da semestralidade cobrado pela Instituição de Ensino Superior, ainda que os contratos já firmados previssem cobertura de 100% (cem por cento) do valor da semestralidade, visto que algumas IES promoveram aumento de suas mensalidades em percentuais superiores aquele estabelecido.

No caso em questão, a Recorrida assegura que reajustou a mensalidade do curso de Medicina acima do percentual estabelecido pelo FNDE, o que, inclusive causou problemas nos aditamentos dos contratos anteriormente firmados.

Aliás, a correspondência eletrônica enviada pelo FNDE, em 25/08/2015, em que responde a consulta formulada pela Apelada a respeito das alterações promovidas no FIES, comprova que o valor financiado era insuficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, bem assim que houve limitação do valor financiável. Veja-se:

--------- Mensagem encaminhada ----------

De: Data: 25 de agosto de 2015 09:32

Assunto: RES: INSCRIÇÕES

Para:
vera@univag.edu.br

Prezados,

Informamos que na solicitação dos aditamentos e inscrições realizados pela CPSA,
o valor da semestralidade com desconto não poderá ultrapassar R$ 39.000,00. O FNDE poderá estipular valores máximos e mínimos para financiamento ao estudante, bem como para os seus respectivos aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para essa finalidade no SisFIES
.

OBS.:
Caso haja diferença nos valores da semestralidade que ultrapasse este limite, estes valores deverão ser negociados com a IES e o estudante
. Previsão Normativa:

Portaria normativa n°1, de 22 de Janeiro de 2010: art. 25º

Atenciosamente,

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

www.fnde.gov.br
mantenedora.fies@fnde.gov.br
(id. 161387821, pág. 01). (Negritei).

Vê-se que a diferença correspondente ao saldo remanescente do valor da semestralidade, não coberto pelo financiamento estudantil, deveria ser negociado com o aluno.

Analisando o contrato de financiamento estudantil da aluna Jamylle Souza Lara, utilizado como parâmetro, observo que contém as seguintes condições:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL – Por este instrumento, A CAIXA concede ao(a) FINANCIADO(A) limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 528.525,00 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), que corresponde ao valor financiado para o 2º semestre de 2013, 35.235,00 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.

Parágrafo Primeiro - O valor da semestralidade financiada corresponde a 100 (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 2º semestre de 2013 do curso em que o(a) FINANCIADO(A) está matriculado(a).

(...)

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR SEMESTRAL DO FINANCIAMENTO – O valor do financiamento concedido para o 2º semestre de 2013 é de R$ 35.235,00 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais), correspondente ao percentual do financiamento informado na CLÁUSULA QUARTA deste Contrato, aplicado sobre os encargos educacionais totais, conforme Parágrafo único da CLÁUSULA SEGUNDA deste Contrato.

Parágrafo Único -
Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)
. (id. 161388198, págs. 01/15). (Destaquei).

Vê-se que, desde a contratação, os alunos têm conhecimento de que eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e o financiado pelo FIES deve ser por ele custeado.

Embora no momento da celebração do contrato de financiamento, o valor destinado fosse suficiente para o pagamento do montante integral da semestralidade do curso de Medicina, com as alterações promovidas pelo FNDE, o valor financiado pelo FIES tornou-se insuficiente para cobrir integralmente a semestralidade, gerando, de consequência, uma diferença entre o montante financiado e aquele exigido pela IES que, por força contratual, caberia ao aluno o seu pagamento.

Aliás, o contrato firmado entre o FNDE e a acadêmica
Jamylle Souza Lara, acima transcrito, prevê expressamente, no parágrafo único da cláusula quinta, tal possibilidade.

Importante destacar que,
não obstante o Documento de Regularidade de Matrícula – DRM –, referente ao semestre, aponte que o valor a ser pago no 2
o
semestre com recursos da estudante Jamylle Souza Lara seria de R$ 0,00 (zero), tal informação não condiz com a verdade, pois fora feita para viabilizar a finalização do processo de aditamento contratual.

Frise-se que a Apelada comprovou que as tentativas de finalização dos aditamentos não eram concluídas no sistema do FIES, quando eram informados os valores reais da semestralidade (id. 161387826, pág. 01).

Registro que o MEC, por meio da Portaria Normativa n. 08, de 02 de julho de 2015, dispôs sobre o processo seletivo do FIES, referente ao segundo semestre de 2015, estabeleceu que as IES interessadas em participar do certame deveriam assinar o Termo de Participação, no qual constariam a proposta de oferta de vagas e o valor da semestralidade (arts. 3º,
caput
, 5º, inciso I, letras “a”, “b” e “c”).

No Termo de Participação da Recorrida, concernente ao segundo semestre de 2015, constou que a semestralidade do curso de Medicina seria de R$ 41.289,37 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) para o FIES (id. 161387806, págs. 01/07).

Ocorre que o valor da semestralidade financiado pelo FIES, referente ao segundo semestre de 2015, conforme aditamento do contrato, firmado pela estudante Jamylle Souza Lara, passou a ser de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) (id. 161387844, págs. 01/02).

Nessa esteira, é incontroversa a existência de uma diferença de R$ 2.289,37 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) que, por força de contrato, deve ser exigida da estudante.

Não há desconsiderar que os alunos, ao assinarem o contrato inicial com o FIES e firmarem os aditamentos, têm conhecimento das alterações procedidas no programa, no decorrer do curso.

Ao demais, deve-se assinalar que a atribuição dos valores atribuídos às mensalidades para cada curso superior é de competência da IES, delimitada na Lei Federal n. 9.870/1999, bem como no Princípio da Livre Iniciativa, insculpido no artigo 170, IV, § único da CRFB e instrumentalizado na Lei n. 12.529/2011, não sendo possível MEC/FNDE imponha valores mínimos ou máximos para fins de serviços educacionais na esfera privada.

Impõe anotar que o Recorrente não trouxe nenhum documento que demonstrasse que a Apelada exigiu pagamentos que não fossem relativos à diferença de valores entre o disponibilizado pelo FIES e aquele cobrado pela IES.

Dessarte, tenho que a cobrança dos valores, relativos à diferença entre aquele financiado pelo FIES e o exigido pela Recorrida, mostra-se lícito, legítimo e, portanto, a sentença não merece reforma nesse ponto.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de ocorrência de dano moral, uma vez que a Recorrida não praticou nenhum ato ilícito que justifique a sua condenação.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM –, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Não tenho certeza se um Centro Acadêmico de uma Faculdade pode manifestar-se em uma Ação Civil Pública, em nome de todas as faculdades.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Isso foi desde a origem, quando da propositura da ação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Outra questão é quanto à matéria ora discutida, por se tratar de FIES, que versa sobre um direito e legislação federal.

As instituições educacionais privadas exercem a função delegada, porquanto entendo que a competência é da Justiça Federal.

Desse modo,
peço vista dos autos
para melhor apreciar a matéria.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Realmente, Desembargadora, há várias questões a serem consideradas, inclusive, essa levantada por Vossa Excelência, que é pressuposto processual da competência.

As universidades, no caso, a privada, tem a concessão da sua atividade por delegação de âmbito federal. Esse é o primeiro pressuposto.

Além do pressuposto, tem problema da condição da ação do polo ativo da ação, ou seja, o Centro Acadêmico teria legitimidade para ingressar com uma Ação Civil Pública?

Ressalto que esse relator está aberto para rever o seu posicionamento, se houver equívoco.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO COSTA ALVARES SILVA, OAB/MT 15127-A.

Excelência, um aparte.

Essa questão foi objeto do parecer do Ministério Público na instância de origem.

Tem um precedente do STJ, que fala que
os Centros Acadêmicos podem propor Ação Civil Pública, em face da instituição de ensino, para discutir a relação de consumo
.

Com relação à competência, existe uma discussão, com certeza, mas a interpretação que foi feita e que tem sido feita também pela Turma Recursal, é de que os estudantes nada tem a reclamar em face do FIES, e, sim, em relação à instituição de ensino.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Sim, mas a questão é organizada por lei federal e, quando se discute legislação federal, envolve a União. Não é uma questão apenas de inadimplência de mensalidades
.

Quando se discute o FIES, a matéria é julgada com base na seara federal.

EM 28 DE AGOSTO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.9.2023

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
PRELIMINAR DE OFÍCIO: QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
, nos autos da Ação Civil Pública n° 1005518-09.2016.8.11.0002, proposta pela parte apelante contra
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT
, julgada improcedente.

A Ação Civil Pública em questão foi ajuizada objetivando a declaração de inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES, a cobrança somente dos valores referentes a recurso próprios do estudante conforme contrato, a apresentação semestral da planilha de custos que justifique o valor cobrado por semestre, o ressarcimento em dobro aos estudantes que efetivaram pagamentos indevidos, e a condenação por danos morais coletivos no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em seu voto, o e. Desembargadora Relator Márcio Vidal negou provimento ao recurso.

A 1ª Vogal, e. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro acompanhou o raciocínio o e. Relator, para também negar provimento ao recurso em questão, e manter na integra a sentença de primeiro grau.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: QUESTÃO DE ORDEM

Como dito, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
, nos autos da Ação Civil Pública n° 1005518-09.2016.8.11.0002.

Nos termos do art. 21, II, "a", do Regimento Interno do TJMT, compete as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado julgar os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado.

Consubstanciada no Princípio da Especialização, entendo que às Câmaras de Direito Privado compete apreciar e julgar ação que
foi processada e sentenciada na Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT
, vara esta exclusivamente de direito privado.

Ante o exposto, peço vênia para chamar o feito à ordem, para que seja realizada a
redistribuição
, na forma regimental (artigo 21, II, "a", do Regimento Interno do TJMT), a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Acolho a questão de ordem suscitada pela 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para declinar da competência a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023